Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-63.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023881-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIA PATRICIA DE ALMEIDA - CPF: 018.182.591-09 (RECORRENTE), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023881-63.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1023881-63.2024.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:
Katia Patrícia de Almeida

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - ALEGADA SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS EM ATRASO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de telefonia e internet em razão da existência de débitos em aberto constitui exercício regular de direito por parte da empresa telefônica, logo não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023881-63.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1023881-63.2024.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:
Katia Patrícia de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Claro S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 250893663)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa telefônica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 250893689): requer a reformada da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 250893715):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023881-63.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1023881-63.2024.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:
Katia Patrícia de Almeida

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização a título de danos morais,
em decorrência de suposta falha na prestação de serviço
.

Da narrativa inicial a autora
alega que é titular das linhas telefônicas (65) 99205-2539 e (65) 99339-8484
,
utilizadas para fim profissional
, conforme contrato de n° 20224986921370, aduz que nos meses março e abril de 2024 teve os serviços de internet e telefone interrompidos.

Diante disso, abriu uma reclamação junto ao Procon, com protocolo n. 24.05.0207.001.00331.300. Em resposta ao órgão, a empresa de telefonia alegou inadimplência das faturas de fevereiro, no valor de R$ 161,76 (cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) e março, no valor de R$ 174,98 (cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), informação contestada pela recorrida mediante apresentação de comprovantes de pagamento.

A empresa telefônica por sua vez alega que não houve falha de prestação de serviço por sua parte e que a suspensão de serviços é em razão de que a autora encontrava-se em débito com suas faturas referente aos meses de:

Fevereiro/2024
no valor de
R$
161,76 (cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos)
com vencimento em 15/02/2024;

Março/2024
no valor de
R$ 174,98 (cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

com vencimento em 15/03/2023;

Da análise dos autos, verifica-se que, conforme o contrato em Id. 250892166 o dia de vencimento das faturas da autora é todo dia 15 (quinze) e, de acordo com os comprovantes de pagamento juntados pela autora em Id. 250892168 é possível verificar que a fatura do mês de fevereiro foi paga em 22/02/2024 e a de março/2024 em 03/04/2024, ou seja, ambas foram adimplidas após a data de vencimento atraso.

Com efeito, restando comprovada a existência de débitos em aberto, o bloqueio/cancelamento da linha
telefônica
é exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

Desta feita, a empresa recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INTERNET NÃO DISPONIBILIZADA NA FORMA CONTRATADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do
consumidor
, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.
2. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Em contrapartida, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do
consumidor
a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88. Evidentemente, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, caberia a parte autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos extraordinários que as cobranças indevidas em questão teriam ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada disso restou comprovado”.
3. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que,
devido
ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. 4.
Cabe ainda acrescentar que a empresa de telefonia demonstrou que o
consumidor
realizou alguns pagamentos em atraso, o que pode levar a
suspensão
parcial e total dos
serviços
. Destaco ainda que na inicial o
consumidor
alega que houve falha na prestação do
serviço
de internet nos dias 17/11/2020 a 23/11/2020, contudo, no referido período, encontrava-se
inadimplente
com a fatura com vencimento em 15/11/2020, a qual foi quitada somente em 07/12/2020. A fatura com vencimento em 15/10/2020 foi quitada somente em 09/11/2020.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para DETERMINAR que seja restabelecido o
serviço
de internet fixa (banda larga) do requerente e a melhoria na rede/torre de transmissão da operadora
TELEFONICA
BRASIL S.A., visando a estabilização mínima do sinal”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1046049-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEVIDO. FATURA EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3.
Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, que quitou a fatura em atraso após o prazo de reaviso e após a suspensão. Portanto, inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo consumidor os fatos constitutivos de seu direito.
5. Ademais, o consumidor estava devidamente cientificado da possibilidade do corte e estava inadimplente com as faturas 07 a 10/2019, todas com reaviso nas faturas subsequentes e quitadas na mesma data, qual seja, 05/11/2019, após a suspensão. 6. Consumidor ciente do inadimplemento e da previsibilidade da suspensão que não pode imputar à empresa o ônus por sua própria torpeza. 7. Sentença de improcedência mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000406-64.2019.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

Dessa forma, se a consumidora deixou de estar adimplente com suas obrigações, mesmo sabendo da possibilidade da suspensão dos serviços, não faz jus à pretendida indenização por danos morais.
Logo, a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à empresa telefônica.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024